Tribunal: TJSP
Processo: 1001290-55.2020.8.26.0156
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não identificados. Pretendida infringência do julgado que deve ser buscada nas vias próprias. Embargos rejeitados. 2. O prequestionamento expresso é desnecessário, nos termos do art. 1.025 do CPC. 3. Embargos rejeitados.